Tribunal: TJBA
Processo: 8060591-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060591-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUIZA BASANEZ DIAS e outros

Advogado(s)
:
BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia (ID n.
80284851
)
contra decisão
monocrática
proferida
nos autos
(ID n. 7
7753521
), que
deu
provimento ao agravo de instrumento interposto,
para determinar que o Estado da Bahia forneça o medicamento no prazo e na posologia indicadas, consoante receita médica atualizada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em definir
a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que
a responsabilidade
é
exclusiva da União para o fornecimento do
medicamento pleiteado.

4.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
entendeu pela
responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao fornecimento do
medicamento
pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária entre os entes federativos visa garantir o direito à saúde
.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
s
.
23, II, 196, 198
, da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - AI: 00184049420178050000, Relator.: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2017)
(TJ-BA - Apelação: 00044254320008050103, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº 8
0
6
0591-34
.2024.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
o
Estado da Bahia e
como Agravad
os Leonardo
Basanez
Dias Matheus e Ana Luiza
Basanez
Dias.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pelo
Estado da Bahia
(ID n.
7
8311685
), mantendo a
decisão
monocrática
em todos os seus
termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)